Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS EM AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVOS ARGUMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte fora devidamente citada na ação de alimentos gravídicos e quedou-se inerte, é desnecessária nova citação a partir da conversão da ação em alimentos, tendo em vista que a alteração do nome da ação e da parte cuida-se de mera formalidade e acontece de forma automática, conforme se interpreta o art. 6o, parágrafo único da Lei 11.804/08.
2. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação, em decorrência do princípio da preclusão e da necessidade de o demandado apresentar impugnação específica com relação aos fatos em que o autor repousa sua pretensão.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
5. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 1 (um) salário mínimo se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
6. Apelação do réu conhecida em parte, e, na parte conhecida, não provida.